Tribunal: TJES
Processo: 5006545-92.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006545-92.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL
RECORRIDO: JULIO CESAR ARAUJO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5006545-92.2025.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

RECORRIDO
: JULIO CESAR ARAUJO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. APOSENTADO. DANO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Em apertada síntese a parte autora alega que é pensionista do INSS –Instituto Nacional do Seguro Social, recebendo mensalmente a sua aposentadoria por incapacidade permanente (benefício nº 538.405.089-2) e nos últimos meses constatou descontos em seu benefício sob a rubrica “
CONTRIB. SINDINAPI 0800 357 7777”
, no valor mensal de R$40,04 (quarenta reais e quatro centavos), desconhecendo a origem da cobrança

2. A sentença objurgada julgou procedente a pretensão autoral, a parte recorrente interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão no recurso interposto pela parte autora consiste: (i) natureza da relação jurídica; (ii) ausência de dano.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Em detida análise aos autos, verifico que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em conformidade com o art. 46 da Lei n.º 9.099/95, em conformidade com o artigo 206, § 3º do Código Civil.

5. A configuração de vício na prestação do serviço bancário emerge dos elementos constantes dos autos.

6. As alegações da ré, nos termos do artigo 665, inciso III e § 1º, da Instrução Normativa nº128/2022 do INSS, e do artigo 5º, inciso II e III, da Instrução Normativa nº 138/2022 do INSS, é notadamente ilícita a realização de desconto em benefício previdenciário a partir de simples ligação telefônica, sem que seja formalizado, pelo beneficiário, respectivo termo de autorização de descontos de valores no benefício de sua titularidade.

7. Em decorrência, constatado o vício, impõe-se a condenação da ré a reembolsar os valores indevidamente descontados do benefício da demandante, na forma dobrada, nos termos determinados na r. sentença. No que tange aos danos morais, entendo que restam perfeitamente configurados, em decorrência de lesão a direito extrapatrimonial devidamente constatada na situação específica dos autos e que deve ser reparada.

8.
No que se refere à devolução em dobro, o TJDFT, em caso análogo, decidiu da seguinte forma
, in verbis
: " A respeito da devolução do montante indevidamente descontado pela instituição financeira, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos: a) que a cobrança tenha sido indevida; b) que haja efetivo pagamento pelo consumidor; c) e a ausência de engano justificável do fornecedor. Sobre o último requisito – ausência de engano justificável –, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos Embargos de Divergência, EAREsp 676.608/RS, do Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020, fixou tese, de que ‘A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.’ Desse modo, para que haja a devolução em dobro não mais se exige a demonstração da culpa ou má-fé do fornecedor, sendo, portanto, irrelevante o elemento volitivo que deu causa à cobrança indevida. A expressão ‘salvo hipótese de engano justificável’, constante do art. 42, parágrafo único, do CDC, deve ser compreendido como elemento de causalidade, e não como elemento de culpabilidade, cujo ônus probatório, para a excludente da repetição dobrada, é do fornecedor. Destaco houve a modulação dos efeitos do julgado, para somente ‘ser aplicada aos indébitos não decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão’. Significa dizer decorrentes da prestação de serviço, cobrados a partir da publicação do acórdão para os contratos de consumo que não envolvam a prestação de serviço público, o entendimento somente poderá ser aplicado aos débitos cobrados após a data de publicação do acórdão paradigma, em 30/03/2021." (grifos no original). Acórdão 1787313, 07085833220228070020, Relator: ALFEU MACHADO, Sexta Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 2/12/2023.”. (grifos nossos). Assim, tendo em vista que o início dos descontos foi em 2022, a restituição deve ser em dobro.

9.
Evidente, pois, que a filiação e cobrança indevidas, não desejadas pelo autor, privou-lhe de verba de caráter alimentar por si só módica, causando intranquilidade e sensação de insegurança que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos, atingindo o cerne dos direitos da personalidade, qual seja a dignidade humana de maneira concreta. Nesse contexto, irrelevante a discussão sobre a configuração ou não de dano moral
in re ipsa
, circunstância que afasta a incidência da suspensão determinada no IRDR nº 2116802-76.2025.8.26.0000. Houve lesão efetiva a direito extrapatrimonial devidamente constatada na situação específica dos autos e que deve ser reparada. A indenização por danos morais há de ser arbitrada com moderação, devendo-se levar em conta a gravidade e a repercussão da ofensa, a posição social do ofendido e a situação econômica do ofensor. Não se pode perder de vista que o ofensor deve ser penalizado, porém, não se admite que o pretendido ressarcimento seja fonte de lucro para o ofendido.

10. Portanto, em razão da irregularidade dos descontos, acertada a sentença ao declarar a nulidade do negócio jurídico e a inexigibilidade dos débitos originados da contratação e condenar o réu à devolução de valores que tenham sido indevidamente descontados do benefício previdenciário do autor.

IV. DISPOSITIVO

11. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

12. Por força da sucumbência recursal,
condena-se
a recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)